Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706024-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NOVAFLEX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI RECORRIDOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO. BALANÇO. EXECUTADA. DESNECESSIDADE. 1. Na forma do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de outros bens penhoráveis. 2. É desnecessária para o deferimento do pedido de penhora do faturamento da empresa, tanto pela ausência de imposição legal quanto pela impossibilidade de cumprimento da obrigação decorrente do sigilo que os protege, a apresentação, pela parte exequente, dos livros contábeis da parte executada, que deverão, na forma do artigo 866, § 2°, do Código de Processo Civil, estar disponíveis ao administrador-depositário nomeado pelo juiz. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 835 do CPC, sob o argumento de que não foi observada a ordem preferencial de penhora, pois determinada a penhora de percentual do faturamento da empresa, enquanto foram oferecidos bens móveis. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 805 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando que violação aos princípios constitucionais da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e da segurança jurídica, Requer que todas as intimações ocorram em nome do advogado GUILHERME SACOMANO NASSER, OAB/SP 216.191. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 805 do CPC, porque, consoante a jurisprudência da Corte Superior, “Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao recurso quanto ao suposto malferimento ao artigo 835 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ No caso, a inexistência de outros bens penhoráveis da agravada/executada, assim como a rejeição dos bens móveis indicados à penhora (facas industriais), pela sua reconhecida iliquidez, já restaram preclusas nos autos, nos termos respectivos das decisões de ID’s 45642806 e 46530668 dos autos originários” (ID 19993758). Nesse passo, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apontado malferimento ao artigo 5°, inciso XXXVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, o ARE 1239156, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020. Determino que todas as intimações ocorram em nome do advogado GUILHERME SACOMANO NASSER, OAB/SP 216.191. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023